Tribunal: TJMT
Processo: 0012762-36.2019.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012762-36.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLA APOLINARIA FONSECA - CPF: 038.840.731-09 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VEÍCULO APREENDIDO POR FORÇA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DÚVIDAS PERTINENTES SOBRE A VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO, LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO, E EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – INTERESSE RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Há interesse recursal da parte autora quando o ajuizamento da ação se mostrou necessário para a obtenção da informação sobre a liquidação do contrato.

2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012762-36.2019.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Exigir Contas”
(Número Único 0012762-36.2019.8.11.0055), ajuizada contra o Banco por KARLA APOLINARIA FONSECA, julgou procedente o pedido, para determinar que o apelante preste contas sobre o contrato de financiamento celebrado entre as partes, e esclareça se restou saldo em favor da autora após a venda do bem apreendido. A sentença condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (cf. Id. nº 75246958).

O apelante alega, preliminarmente, falta de interesse de agir por parte da autora, já que ela não demonstrou a necessidade do ajuizamento da ação e da prestação das contas.

No mérito, alega que os honorários fixados são desproporcionais, e equivalem a 70% do valor fixado para a causa, pelo que devem ser reduzidos (cf. Id. n. 75246962).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 75246968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial que celebrou com o apelante contrato de financiamento envolvendo o veículo GM-Celta Life 1.0, chassi n°9BGRZ08908G159109, ano/modelo: 2008/2008, placa: HGX-2643, no valor de R$14.029,92, e que, em razão da falta de pagamento da 7ª parcela, e das seguintes, o Banco ajuizou a ação de busca e apreensão n. 3088-68.2018.8.11.0055, e, em 04.04.2018, o veículo foi apreendido.

Diz que, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, o seu débito era de R$ 12.079,00, mas, durante a tramitação do processo, a devedora depositou em juízo o valor de R$ 9.000,00, de modo que o seu débito foi para R$ 3.079.08.

Alega que não conseguiu obter informações sobre a efetivação ou não da venda veículo, ou do valor obtido, que certamente seria superior ao que restava para quitar o débito, de modo que precisou ajuizar a presente ação, para apurar a existência de crédito em seu favor, ou, na pior das hipóteses, débito em favor do Banco (cf. Id. n.

75214483).

Em 14.08.2019, o Banco apresentou a contestação vinculada ao Id. n. 75245992, sustentando, dentre outras coisas, que a autora não apresentou motivo relevante para exigir contas, portanto, carece de interesse processual. No mérito, alegou que, após o leilão do automóvel, realizado no dia 25.05.2018, pelo valor de R$ 10.400,00, restou um saldo de R$ 1.299,56 a ser pago pela autora (cf. Nota de Venda vinculada ao Id. n. n. 75245999).

Em 19.09.2019, o Banco compareceu novamente nos autos, para apresentar a “
Prestação de Contas na Forma Mercantil
” elaborada pelo perito do Banco Bradesco, Tetsuo Morimoto, cuja conclusão, dessa vez, foi de que o débito foi integralmente quitado após o leilão, não havendo saldo em favor das partes (cf. Id. n. 75246953).

Na impugnação vinculada ao Id. n. 75246954, a autora reiterou o seu interesse processual, em especial pelo fato de que só foi informada sobre a realização do leilão após o ajuizamento da presente ação.

Por fim, a sentença julgou o pedido autora procedente, sob o fundamento de que é direito da autora buscar esclarecimentos de todas as transações realizadas, e também quanto a existência ou não de saldo devedor (cf. Id. 75246958).

Sem maiores delongas, a preliminar de ausência de interesse processual não merece acolhimento.

A bem da verdade, os acontecimentos processuais eliminaram qualquer dúvida sobre o interesse processual da autora, que desde o início, afirmou que, mesmo já tendo buscado as informações perante o Banco, continuava completamente desinformada quanto aos desdobramentos da apreensão do veículo, e do seu débito para com o Banco.

O Banco, em um primeiro momento, alegou que a autora carecia de interesse processual, mas que, coincidentemente, havia, sim, saldo a ser pago por ela.

Um mês depois, o Banco optou por prestar as contas solicitadas pela autora, e dessa vez, afirmou que a dívida havia sido quitada após a venda do leilão, não havendo saldo a ser pago pela autora.

Como se vê, a prestação de contas realizada pelo perito do Banco Bradesco foi bem vinda, e proveitosa para ambas as partes, já que o próprio Banco entendia que havia saldo em seu favor, e a autora não sabia se estava, ou não, livre de suas obrigações perante o Banco.

Quanto ao mérito, o valor dos honorários deve
ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, o valor dado à causa é de R$ 3.079,08, portanto, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia e nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Assim, considerando que a ação de exigir contas não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, mesmo após a insistência do Banco de que a autora não tinha interesse processual, entendo que o valor de R$ 2.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021